Tribunal: TJDFT
Processo: 0749917-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. GPS – GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM NÃO DEVIDA A SERVIDOR APOSENTADO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em função do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, em obediência ao que restou decidido pelo STF no RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em função do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais. Não obstante, o vício não incorre na hipótese, uma vez que tal pedido alternativo não foi formulado na petição ou nas razões recursais, mas tão somente nestes embargos de declaração. Evidente, assim, a inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de supressão de instância. Além disso, a questão ainda guarda incompatibilidade com a vedação à prolação de sentença ilíquida nos Juizados, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, e os valores sequer foram apontados ou mesmo submetidos ao contraditório. Portanto, cabe à parte embargante, se for o caso, discutir a questão em ação própria.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.